Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715453-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDOMAR BORGES EVANGELISTA, LINDOMAR BORGES EVANGELISTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID origem 154391998), que, nos autos do execução de título extrajudicial autuado sob o no 0711477-25.2019.8.07.0007, ajuizado em desfavor de LINDOMAR BORGES EVANGELISTA – EPP e LINDOMAR BORGES EVANGELISTA, indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ao argumento de que não há indício de modificação patrimonial do devedor. Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 128363919, que determinou a suspensão até 15/3/2023 (cédula de crédito bancário - ID 41093511). Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência do exequente. Intime-se.” Busca a agravante a reforma da r. decisão. Alega, em síntese, que promove em desfavor da agravada execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário no 011.664.964, firmado entre as partes e não honrado nos termos pactuados. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida desde 2019, bem como que se esgotaram todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Aduz que já foram realizadas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis, assim como ao registro de imóveis, porém todas se mostraram infrutíferas. Salienta que a negativa de realização de novas pesquisas “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. (...) Ademais, o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. (...) Portanto, em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. É de se mencionar que o Credor ainda não teve como utilizar, no presente processo, o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”, a fim de que fossem realizadas, de forma reiterada, pesquisas de ativos financeiros registrados nas contas de titularidade dos Agravados. Outrossim, cabe ao Credor ressaltar a possibilidade de ter sido adquirido algum veículo que esteja registrado em nome dos Agravados junto ao Detran/DF durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa neste sistema. Frise-se, por oportuno, que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens dos Agravados, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Agravante nesta demanda, especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui.” Ao cabo, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, “, a fim de reformar a decisão proferida, determinando, assim, que seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD”, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 46061314). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da funcionalidade de repetição automática (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que a última ordem eletrônica para pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF se deu entre 16/02/2022 e 19/02/2022 (ID origem 115867656 a 116220250). Diante do razoável lapso temporal desde a última pesquisa, bem assim do argumento do Juízo a quo de que não há indício de alteração na situação patrimonial do devedor, tem-se que o que ocorreu na origem está mais próximo de uma mera negativa de utilização, por parte do Estado-juiz, do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma online. A conduta do Juízo, no entanto, não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC). Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados, com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator